Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-92.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000162-92.2019.8.11.0110
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: REINALDO TSERE RAIWEDE TSERENHI OMO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 57087976):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA SEMIANALFABETO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO CABÍVEL – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO.
Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena semianalfabeto, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).” (N.U. 1000162-92.2019.8.11.0110, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/09/2020).
Alega violação aos artigos 104 e 186 do CC, artigo 42, parágrafo único, do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o contrato celebrado entre as partes atende aos requisitos exigidos pela legislação, sendo válido o negócio jurídico, portanto ausente os requisitos ensejadores da reparação civil, bem assim que a devolução em dobro do indébito não encontra respaldo em previsão legal e contratual.
Recurso tempestivo (ID 60483482).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 65230484.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias decididas no acórdão recorrido consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro, artigo 42, parágrafo único, do CDC), elegendo como Recurso paradigma o REsp 1.517.888/RN (Tema 929).
Entretanto, em consulta ao sítio do STJ, verifica-se que em 14/03/2019, ocorreu a seguinte determinação:
“Situação alterada para ‘tema sem processo vinculado’, em 14/3/2019, com manutenção da determinação de sobrestamento de recursos especiais que tratem sobre a matéria.”
Ante o exposto, não tendo o referido tema sido cancelado, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ. (Tema 929).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI